Tribunal: TJSP
Processo: 1002575-54.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Contrato bancário – Declaratória de inexistência da dívida e reparatória de danos morais – Nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito – Narrativa da autora no sentido de que houve "apontamento irregular em seu nome" – Documentos juntados pelo réu que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, decorrente de utilização de cartão de crédito, assim como a dívida

Ementa:
Contrato bancário – Declaratória de inexistência da dívida e reparatória de danos morais – Nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito – Narrativa da autora no sentido de que houve "apontamento irregular em seu nome" – Documentos juntados pelo réu que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, decorrente de utilização de cartão de crédito, assim como a dívida inadimplida – Litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos – Multa devida – Valor adequado – Apelação não provida, com majoração da verba honorária.